Tribunal: TJES
Processo: 0028494-38.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028494-38.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO GERVASIO e outros

APELADO: IMOBILIARIA ESPIRITO SANTO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ALGIBEIRA QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Ao sustentarem interesse na dilação probatória apenas em sede recursal, após o julgamento da causa em seu desfavor, mesmo cientes do despacho que indicou o julgamento antecipado do mérito, os Apelantes incorreram na hipótese de nulidade de algibeira, caracterizada pela inércia da parte em alegar o vício, inclusive causador de nulidade absoluta, no momento oportuno, valendo-se da dita alegação tão somente quando entende ser conveniente; comportamento que fere a boa-fé e, por isso, não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 2) Para que seja viável compelir o alienante a promover a transferência do imóvel, faz-se mister a presença dos mesmos requisitos necessários para o deferimento de adjudicação compulsória, quais sejam, a existência de promessa de compra e venda, a plena quitação da obrigação pelo promitente comprador e a resistência do promitente vendedor em outorgar a escritura. 3) No caso, o acervo probatório não conta com prova robusta da quitação do valor da compra e venda, vez que os elementos de prova apresentados pelos autores se revela deveras frágil, notadamente no contexto em que há, em tese, uma cadeia de transferência da propriedade que perpassa por terceiro, que não é parte do processo. Com efeito, ausente prova cabal da quitação, não há como acolher o pleito autoral. 4) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
FABIANO GERVÁSIO E ALCIONETE DE OLIVEIRA VASCO

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente a ação proposta em face de
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO LTDA. ME E OUTRO.

Em suas razões recursais, os Apelantes, em síntese, aduzem que a negativa da Apelada em proceder à transferência do imóvel restou comprovada no processo, sobretudo pela ata notarial apresentada; além de afirmarem que o próprio contrato de compra e venda torna indene de dúvida a quitação do preço. Outrossim, ressaltam que a demanda foi julgada improcedente por ausência de provas, porém não foram instados a informarem se pretendiam a dilação probatória.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre apreciar a tese de cerceamento de defesa.

Em que pese não tenham denominado desta forma, nota-se que os Apelantes se irresignam em face do
decisum
, sob o argumento de que a rejeição da pretensão autoral fora fundamentada na ausência de prova da quitação, não obstante a sentença tenha sido proferida mediante julgamento antecipado do mérito.

Convém trazer à baila a conclusão exarada pelo magistrado de primeiro grau,
ipsis litteris
:

“Dos documentos carreados aos autos, verifico que foi firmada promessa de compra e venda cujo objeto é de fato é o imóvel em questão, conforme se denota à fl. 22, bem como consta registro do imóvel às fls. 16/17, sendo adquirente o Requerido.

Imperioso notar que não obstante constar do instrumento particular a informação de que os “valores já pagos anteriormente pela aquisição do terreno”, inexiste qualquer Cláusula de quitação. Do mesmo modo, tampouco trouxe a parte Demandante aos autos o comprovante de pagamento do referido valor, de modo a comprovar a efetiva quitação do preço ajustado, o que lhe garantiria a outorga de escritura.

Ademais, observo também que não há nos autos demonstração mínima da negativa por parte da Demandada em conceder a outorga da escritura, requisito também necessário ao caso.

Diante disso, entendo que carece o feito de requisitos indispensáveis ao deferimento da adjudicação compulsória, não tendo logrado êxito a parte Requerente em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tampouco comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I do CPC.

Desta feita, diante da análise do conjunto fatico-probatório dos autos, de rigor a improcedência do pleito autoral.

Isto posto, sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Compulsando os autos, observo que, após a juntada do mandado de citação devidamente cumprido (fl. 109), os autores, ora Apelantes, manifestaram-se por intermédio do petitório de fl. 110, pugnando pela aplicação dos efeitos da revelia no caso vertente.

Ato seguinte, o juiz singular proferiu o despacho constante à fl. 111, nos seguintes termos:

“Ante a não apresentação de contestação pela parte requerida no prazo legal, conforme se depreende do compulsar dos autos, decreto sua revelia (art. 344 do NCPC).

Além disso, como não se vislumbra nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 345 do NCPC, aplicam-se os efeitos previstos no art. 344 do NCPC e, não havendo requerimento de provas pelo revel, possível o julgamento antecipado da lide (art. 355, II do NCPC).

Assim, renove-se a conclusão do processo para prolação de sentença, a qual observará a ordem cronológica de julgamento prevista no art. 12 do NCPC.

Intime-se e diligencie-se.”

Intimados de tal provimento, os Apelantes restaram silentes e, ato contínuo, o feito foi sentenciado.

Como se denota, o magistrado de origem explicitamente consignou que era possível o julgamento antecipado do mérito e determinou a conclusão do processo para prolação de sentença, decerto que os Apelantes tiveram ciência de tal despacho e não apresentaram qualquer manifestação ou mesmo irresignação.

Com efeito, entendo que, ao sustentarem interesse na dilação probatória apenas em sede recursal, após o julgamento da causa em seu desfavor, os Apelantes incorreram na hipótese de nulidade de algibeira, caracterizada pela inércia da parte em alegar o vício, inclusive causador de nulidade absoluta, no momento oportuno, valendo-se da dita alegação tão somente quando entende ser conveniente.

Tal comportamento, por ferir a boa-fé, é inadmitido em nosso ordenamento jurídico, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO A RECURSO (JÁ BAIXADO À ORIGEM). PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENCIAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de prevenção a recurso indicado (cujos autos já foram baixados à origem) deu-se apenas na presente oportunidade, após o seu julgamento monocrático da tutela, in totum confirmado pelo colegiado da Terceira Turma em agravo interno, a evidenciar a preclusão consumativa do pedido de reconhecimento de prevenção. Precedentes.
1.1 Não é possível admitir, inclusive, sob o signo da boa-fé processual, que a parte veicule tal linha argumentativa somente após ter recebido provimento judicial contrário aos seus interesses, para aventar a chamada "nulidade de algibeira". Precedentes.
[...] (STJ; EDcl-AgInt-PedTutProv 3.723; Proc. 2021/0388466-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/05/2022) (grifei)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

[...]
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições ( AgInt no AREsp 1131185 / RJ)
. 5. Decisão mantida. (TJ-MG - AI: 27335053520218130000 Manhumirim, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 31/01/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA.
DEFINIÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NENHUMA DISCORDÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. [...]
3. Hipótese em que, proferida decisão de saneamento do processo pela qual definida prescindibilidade de produção de outras provas e intimadas as partes para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos no prazo de cinco dias, determinada posterior conclusão do feito para julgamento antecipado, nenhuma manifestação do autor apelante, que deu expressa ciência do despacho pelo qual determinado o encaminhamento dos autos ao NUPMETAS-1 para julgamento antecipado.
3
.1. Por isto, alegação de cerceamento de defesa que, na verdade, consubstancia comportamento contraditório: ?a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual? (Acórdão 1309440, 07020469520188070008, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07157977920198070020 DF 0715797-79.2019.8.07.0020, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, rejeita-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa.

Em evolução, no que concerne à improcedência do pedido propriamente dito, assim como entendeu o magistrado primevo, observo que as provas colacionadas ao processo não permitem o acolhimento do pleito.

Em meu sentir, para que seja viável compelir o alienante a promover a transferência do imóvel, faz-se mister a presença dos mesmos requisitos necessários para o deferimento de adjudicação compulsória, quais sejam, a existência de promessa de compra e venda, a plena quitação da obrigação pelo promitente comprador e a resistência do promitente vendedor em outorgar a escritura, evidenciados nos seguintes acórdãos proferidos pelo TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR - REQUISITOS PREENCHIDOS IMPEDIMENTOS ESTRANHOS AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO PODEM SER OPOSTOS CONSUMIDOR ALEGAÇÃO DE SUPRESSIO INOCORRÊNCIA - MULTA CONTRATUAL PRESCRITA - RECURSOS DESPROVIDOS .
1 - Para fins de deferimento da adjudicação compulsória, este Egrégio Tribunal já sedimentou o entendimento de que são imprescindíveis para a comprovação da existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação integral do preço pelo promitente comprador e, por último, a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048170167844, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DOS PROMITENTES VENDEDORES E DOS CESSIONÁRIOS DO DIREITO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. DEMOSTRAÇÃO NOS AUTOS QUE OS PROMITENTES COMPRADORES NÃO ENTRARAM EM CONTATO COM OS PROMITENTES VENDEDORES. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AUSENCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SEM FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O artigo 1.418, do Código Civil dispõe que O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel., sendo de notar que a recusa do Promitente Vendedor em conceder a Escritura de Compra e Venda definitiva de imóvel devidamente quitado pelo Promitente Comprador, autoriza este último à postulação da adjudicação compulsória.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048180175316, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019)

No caso em testilha, ainda que se tenha por provada a existência de compra e venda e a resistência do alienante, fato é que o acervo probatório não conta com prova robusta da quitação.

Conforme certidão de fl. 16/17, a imobiliária ré consta como proprietária do bem na certidão de registro do imóvel, motivo pelo qual a demanda foi proposta em seu desfavor.

Sucede que o negócio de compra e venda que baseia o pedido dos autores foi celebrado com Jaconias Lisboa de Ávila, vide contrato às fls. 22/24, o qual, por sua vez, teria adquirido o bem da imobiliária ré, sendo anexada apenas escritura particular quanto a esse negócio.

Importa dizer que, militando em favor da tese dos Apelantes sobre a quitação, há apenas uma expressão inserida na cláusula do contrato entabulado pelos autores, relacionada ao preço, a qual indica que teria havido o pagamento em outra ocasião.

Porém, tal elemento se revela deveras frágil, notadamente no contexto em que há, em tese, uma cadeia de transferência da propriedade que perpassa por terceiro, que não é parte do processo.

Com efeito, entendo que apenas diante de prova cabal da quitação seria possível compelir a parte ré a realizar a transferência da propriedade do imóvel e, não havendo tal comprovação, deve ser mantida a sentença guerreada.

Nessa toada, cito o entendimento jurisprudencial:

[...]
Inexistência, porém, de provas da quitação do contrato preliminar de venda e compra inicialmente entabulado entre o cedente e a proprietária dos lotes cuja adjudicação é pretendida que impossibilita o reconhecimento do direito postulado
- Requisito essencial para adjudicação compulsória - Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10024843920208260270 SP 1002484-39.2020.8.26.0270, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 12/11/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Por derradeiro, saliento que a revelia não acarreta o automático acolhimento da pretensão autoral, cabendo aos autores produzirem provas no sentido de demonstrar os fatos que constituem seu direito, provas essas, enfatizo, que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o tema, é uníssona a posição deste Sodalício:

[...] 2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. ( AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)
[...] (TJ-ES - AC: 00011054820168080003, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, já que não foram fixados honorários advocatícios na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 13:24:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48828118122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)